Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE ALIMENTOS IN NATURA. EX-CÔNJUGE. PERMANÊNCIA DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. FUSEx. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. HONORÁRIOS INDEPENDENTES. ALTERAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A prestação de alimentos entre ex-cônjuges é medida excepcional e transitória, a ser concedida em casos em que uma das partes não pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença.
2. Incabível o pensionamento in natura, consistente na cobertura de plano de saúde, se a ex-esposa, na qualidade de servidora pública distrital, tem condições financeiras suficientes de prover para si a assistência médica pretendida.
3. A fruição do Fundo de Saúde do Exército – FUSEx, segundo regulamentação própria, é condicionada à permanência na condição de pensionista, não verificada na hipótese.
4. Os honorários advocatícios da reconvenção são independentes daqueles fixados na demanda principal, inclusive quanto ao resultado e sucumbência desta. Alterada, por isso, a distribuição dos ônus de sucumbência.
5. Recurso parcialmente provido.